Tribunal: TJDFT
Processo: 0711035-19.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA CONFIGURADA. CAUSA DE AUMENTO DE PELO CONCURSO DE AGENTES CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE CONDUTA PRATICADA SOB EFEITO DO USO DE DROGAS. TEORIA ACTIO LIBERA IN CAUSA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ROUBO COMETIDO NO PERÍODO NOTURNO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O conjunto probatório encontra-se coeso no sentido de definir a materialidade e a autoria ao apelante do crime previsto no art. 157, §2o, inciso II do CP. A versão narrada pela vítima é coerente, além de estar em harmonia com as demais provas produzidas nos autos, que atribuem a prática do roubo ao apelante, em concurso com outro indivíduo. Além disso, o próprio apelante confessou a prática do crime durante seu interrogatório, oportunidade em que esclareceu que ele e um comparsa pegaram o telefone e a mochila da vítima.

2. Não se desclassifica o crime de roubo para furto simples ou qualificado quando evidenciada a ocorrência de grave ameaça ou de violência, caracterizada, no caso, pelo fato que um dos agentes deu uma “gravata” na vítima, empreendendo força física para tomar-lhe os pertences.

3. Constatada a pluralidade de condutas para a realização de idêntica infração penal, com repartição de tarefas, evidente comunhão de esforços e nítido liame subjetivo, incide, na espécie, a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, II, do CP.

4. Em nosso ordenamento jurídico apenas a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior pode determinar a exclusão ou a redução da pena, conforme prevê o art. 28 do CP. Ou seja, adota-se a teoria do actio libera in causa. Assim, tal qual a embriaguez, o uso de drogas de forma voluntária ou culposa, como ocorreu no presente caso, não afasta a culpabilidade do agente.

5. O crime de roubo cometido no período noturno não serve, por si só, para tornar desfavorável qualquer circunstância judicial na primeira fase da dosimetria.

6. Compete ao Juiz da Execução Penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Precedentes deste E.TJDFT.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada somente para afastar a valoração negativa da circunstância do crime na primeira fase da dosimetria da pena, mantendo, no entanto, a reprimenda fixada na sentença em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão do mínimo legal.